Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702707-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 38458995, que concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado por JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de ato praticado pelo DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais, o Distrito Federal pede a reforma da sentença. Alega que o requisito de ocupação do posto de suboficial não se encontraria descrito no rol legal de exigências para a participação no certame, considerando apenas o caput do artigo 79 da Lei 12.086/2009, o que se constitui em equívoco. Afirma que o curso é destinado especificamente aos Subtenentes, como ficou assente na Decisão no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Aduz que a própria Lei no 12.086/2009, em sintonia com as disposições constitucionais alusivas à hierarquia e à disciplina, que são valores sagrados das instituições militares, não permite as promoções per saltum, porquanto promoções desse tipo podem desencadear graves problemas institucionais, que trazem transtornos na estrutura hierárquica e organizacional das organizações castrenses. Defende que seja para as vagas destinadas à antiguidade, seja para as que serão preenchidas pelo critério de merecimento somente podem fazer esse curso preparatório para o oficialato (CPO) os Subtenentes, não sendo permitido tal curso para os demais praças (Soldado, Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento) (ID 38459001). Sem preparo, diante da isenção do Distrito Federal. Os autos subiram ao TJDFT, também, em razão da remessa ex officio, em decorrência da procedência do pedido. Contrarrazões apresentadas (ID 38459006). A Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir (ID 40764373). É o relatório. Decido. Segundo consta do art. 485, VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando houver prejudicialidade da apelação e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido é a Jurisprudência deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COLÉGIO MILITAR. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. APELO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do interesse recursal se já transcorreu o ano letivo para o qual o autor realizou o processo seletivo (2019) para cursar o 6o ano do ensino fundamental no Colégio Militar D. Pedro II. 2. Não se conheceu do apelo. (07172802320188070007, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 18/12/2020). O processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, ante a perda do objeto pela ausência superveniente do interesse. O interesse de agir está ligado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter, e deve ser analisado sobre o prisma da necessidade da obtenção da tutela jurisdicional e da adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional invocada. Como consta na inicial, o mandado de segurança visa impugnar o Boletim Geral Suplementar n.o 43, de 04 de março de 2022, que traz o Edital 16 e 17/2022 de Abertura de Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 01/2022 em vagas pelo critério de antiguidade e merecimento intelectual. Contudo, a Procuradoria de Justiça informa, em seu parecer de ID 40764373, que o curso preparatório se iniciou em 14 de março de 2022 e terminou em 14 de abril de 2022, assim, compreende-se que houve a perda superveniente do interesse de agir, afinal, não há como proceder à inscrição do recorrido em processo seletivo já encerrado. No caso, o encerramento da seleção impugnada pelo impetrante acarreta inutilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter (inscrição na seleção), pela impossibilidade de cumprimento da prestação jurisdicional. Há, portanto, perda do objeto deste mandado de segurança por fato superveniente à propositura da ação, o que leva a extinção do processo sem julgamento do mérito. O interesse de agir deve ser apreciado não só no ajuizamento da ação, mas também por ocasião da prolação da sentença e no julgamento do apelo. "A tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Por este motivo, não há razão para o prosseguimento da demanda. Cabe registrar que o mesmo entendimento foi adotado pelo Ministério Público, que oficiou pela perda superveniente do interesse recursal diante do encerramento do curso de formação, conforme parecer de ID 40764373: “O apelado impetrou mandado de segurança, a fim de participar do “processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal”. Alegou, em síntese, que o edital restringiu os possíveis candidatos aptos a se inscreverem no certame, em flagrante desrespeito à legislação. O impetrante não obteve a tutela de urgência vindicada na origem. O curso preparatório iniciou-se em 14 de março e terminou em 14 de abril de 2022. Assim, compreende-se que houve a perda superveniente do interesse de agir, afinal, não há como proceder à inscrição do recorrido em processo seletivo já encerrado. O MPDFT chegou a ajuizar uma ação civil pública contra o Distrito Federal e o Tribunal de Contas do DF, sustentando que seriam ilegais as restrições estabelecidas no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração do Corpo de Bombeiros. A sentença, prolatada em agosto de 2022 pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública (Processo no 0704128-30.2022.8.07.0018, ID 40353312), reconheceu as ilicitudes existentes e determinou que os próximos editais se ajustem à legislação. Contudo, os Editais 16 e 17/2022 – ABM/DIREN/DEPCT, objeto de impugnação no presente mandado de segurança, não foram declarados nulos naquela demanda coletiva, justamente porque o Magistrado singular considerou que o curso de formação já havia se encerrado e a eventual anulação acarretaria diversos prejuízos ao Poder Público. No ID 38458992, o impetrante esclareceu que não pretende a anulação de todo o certame, e sim a declaração de ilegalidade da restrição que o impediu de se inscrever. Logo, como não é possível participar de processo seletivo já encerrado e não houve pedido de anulação de todo o procedimento, resta evidente a ausência de interesse processual, a justificar a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015. Ante o exposto, oficia a Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento da remessa oficial, a fim de reformar a sentença para extinguir o processo, sem resolução de mérito (perda superveniente do interesse de agir). Quanto ao recurso de apelação interposto pelo DF, entende-se que está prejudicado.” Portanto, NÃO CONHEÇO do apelo e da remessa necessária por restarem prejudicados, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 485, VI, e 932, III, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator